Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ERYCSON DOS SANTOS MAGALHÃES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID: 15108025), pela qual fixou o marco para obtenção de benefícios no dia 24/03/2019, ou seja, data em que o sentenciado cometeu novo crime, reconhecendo, portanto, a prática de falta grave, bem como determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Nas razões recursais apresentadas de (ID: 15108025), a d. defesa do agravante sustentou, em síntese, que à época do cometimento do último crime ainda não havia execução penal em curso, de modo que o delito praticado antes do início da execução da pena não poderia constituir parâmetro de avaliação do mérito do agravante. Sendo assim, a d. Defesa requereu a reforma da r. decisão, para que seja fixado como marco inicial para usufruto dos benefícios do agravante a data do seu primeiro recolhimento. Em juízo de retratação, o eminente Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal reconheceu não ter havido o efetivo início da execução das penas, de forma que não haveria que se falar em cometimento de crime no curso da execução penal. Dessa forma, o d. magistrado do Juízo das Execuções retratou-se da decisão hostilizada, e fixou o marco para obtenção de benefícios o dia do primeiro recolhimento do sentenciado, tornando sem efeito o reconhecimento de falta grave contido na r. decisão agravada, assim como a determinação de perda dos dias remidos (ID: 15819862). Nestes termos, diante do acolhimento do pleito defensivo no d. juízo de origem, o presente recurso perdeu o seu objeto. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso, por ausência de interesse processual superveniente (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/ artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.